Tribunal: STF
Processo: ARE 1511662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado (e-Doc. 72):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DIFERIMENTO. MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 155, §2º, X, “A”, CR/88). ROUBO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE AS OPERAÇÕES INTERNAS ANTERIORES. STF. RE Nº 754917. REPERCUSSÃO GERAL. CIRCULAÇÃO JURÍDICA. PAGAMENTO DEVIDO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A norma inserta no art. 155, §2º, X ‘a’, da Constituição da República assegura imunidade tributária do ICMS nas operações que destinem mercadorias para o exterior. 



    2. A imunidade tributária não alcança as operações internas anteriores, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 754917, em que reconhecida repercussão geral e fixada a seguinte tese: A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. 



    3. Considerando que nas operações que precederam à aquisição das mercadorias pela empresa exportadora não houve o recolhimento do ICMS, em razão da aplicação da técnica de diferimento, o lançamento e pagamento do tributo deve ocorrer com a saída das mercadorias para exportação, com a possibilidade de apropriação do crédito fiscal, na forma prevista pela legislação tributária estadual. 



    4. O roubo das mercadorias antes da saída para exportação não afasta a exigibilidade do ICMS relativo às operações internas anteriores, que deve ser recolhido sem direito ao aproveitamento do valor correspondente ao imposto diferido como crédito fiscal.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-Doc. 91).



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente alega afronta ao art. 155, II, da Constituição Federal. 



    Narra que depositou a quantidade de 34.919 kilos de café em armazém, e que essa mercadoria foi roubada sem que fosse comercializada.



    Aponta que o Tribunal de origem negou provimento à apelação ao argumento de que a mercadoria foi adquirida sob a técnica do diferimento, e com o roubo das mercadorias, encerrou-se o diferimento, sendo devido o tributo.



    Sustenta que



    “(...) o encerramento do diferimento é somente um dos aspectos da regra matriz de incidência tributária e, por si só, não dá ensejo ao nascimento de uma obrigação tributária, sobretudo nesse caso, em que o “encerramento”, na verdade, se trata de um encerramento fictício, porquanto decorrente de roubo das mercadorias, e não a circulação jurídica dos bens.”



    Defende que 



    “(...) consoante entendimento também pacificado pelo Eg. STF, ao interpretar o art. 155, II da CF (RE 540.829/SP), a incidência do ICMS depende de mudança de titularidade de forma onerosa (circulação econômica), o que, na espécie, não ocorreu, porque, frise-se: as mercadorias foram roubadas.”



    Nesses termos, pede o provimento do recurso extraordinário.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido se alicerçou nos seguintes fundamentos para negar provimento à apelação (e-doc. 72):



    “O cerne da questão litigiosa cinge-se em verificar a exigibilidade do ICMS sobre mercadorias roubadas, na hipótese de aplicação da técnica de diferimento. A Lei Estadual nº 6.763/75, assim estabelece quanto ao diferimento de imposto: 



    Art. 9º - O regulamento poderá dispor que o lançamento e o pagamento do imposto sejam diferidos para operações ou prestações concomitantes ou subsequentes. 



    § 1º - O imposto diferido será considerado recolhido com a saída subsequente tributada da mesma mercadoria ou outra dela resultante, ainda que: 



    I - a alíquota aplicada seja inferior à prevista para a operação anterior realizada com o diferimento; 



    II - a apuração do imposto devido pela saída subsequente tributada esteja sujeita à apropriação de crédito presumido, independentemente do montante deste, inclusive na hipótese em que o crédito presumido seja aplicado cumulativamente aos demais créditos do imposto relacionados à mercadoria. 



    (...). 



    Art. 10 - O imposto será diferido: 



    I - nas saídas de produtos agropecuários e hortifrutigranjeiros, do estabelecimento do produtor rural para estabelecimento de cooperativa de que faça parte, situado neste Estado; 



    II - nas saídas de mercadorias de estabelecimento de cooperativa de produtores para estabelecimento da própria cooperativa, de cooperativa central ou de federação de cooperativas de que a cooperativa remetente faça parte, situadas no Estado de Minas Gerais; 



    (...) 



    Parágrafo único - O imposto devido pelas saídas mencionadas nos incisos será recolhido pelo destinatário quando das saídas subsequentes da mercadoria, esteja esta sujeita ou não ao pagamento do tributo. 



    Por sua vez, o RICMS vigente à época dos fatos, previa: 



    Art. 7º - Ocorre o diferimento quando o lançamento e o recolhimento do imposto incidente na operação com determinada mercadoria ou sobre a prestação de serviço forem transferidos para operação ou prestação posterior. 



    Art. 12 - Encerra-se o diferimento quando: 



    I - a operação com a mercadoria recebida com o imposto diferido, ou com outra dela resultante, promovida pelo adquirente ou destinatário daquela, não estiver alcançada pelo diferimento, for isenta ou não for tributada; 



    Art. 13 - O recolhimento do imposto diferido será feito pelo contribuinte que promover a operação ou a prestação que encerrar a fase do diferimento, ainda que não tributadas. 



    Art. 15 - O adquirente ou o destinatário da mercadoria deverão recolher o imposto diferido, inclusive o relativo ao serviço de transporte, em documento de arrecadação distinto, sem direito ao aproveitamento do valor correspondente como crédito do imposto, nas hipóteses de: 



    (...) 



    II - perecimento, deterioração, inutilização, extravio, furto, roubo ou perda, por qualquer motivo, da mesma mercadoria ou de outra dela resultante. 



    (...).



    No caso em apreço, verifica-se que a apelante adquiriu sacas de café beneficiado em grão cru, sob a técnica de diferimento e as depositou em armazém geral, local em que foram roubadas, conforme demonstram os documentos carreados aos autos. 



    Diante disso, houve a emissão de nota de retorno simbólico das mercadorias depositadas e nota fiscal de baixa de estoque, em que destacada e recolhida a quantia de R$ 79.184,15 (setenta e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e quinze centavos) a título de ICMS, cuja restituição ora se pleiteia. 



    De acordo com a tese aduzida pela autora, ora apelante, não há falar-se na incidência de ICMS sobre as mercadorias, haja vista a não ocorrência do fato gerador do tributo, posto que foram objeto de roubo. 



    Sustenta, ainda, que, por se tratar de bens destinados à exportação, não seriam tributados, por força da imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da Constituição da República.



    Depreende-se que as sacas de grãos de café adquiridas pela apelante seriam destinadas à exportação, de forma que, na operação de saída desses bens, não incidiria ICMS. 



    Não obstante, a imunidade tributária não alcança as operações interna anteriores, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no RE nº 754917, em que reconhecida repercussão geral e fixada a seguinte tese: ‘A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação’. 



    (...)



    Embora o caso concreto discutido no referido precedente diga respeito ao ICMS incidente na comercialização de embalagens fabricadas para produtos destinados à exportação, a ratio decidendi aplica-se à espécie, isto é, nas operações de circulação das mercadorias anteriores à exportação, é devido o pagamento do tributo quando há circulação jurídica, que caracteriza fato gerador. 



    Ocorre que, no caso em testilha não houve o recolhimento do ICMS nas operações anteriores, em razão da aplicação da técnica de diferimento, que posterga o lançamento e recolhimento do tributo; assim e considerando que o encerramento do diferimento ocorreria com a saída das mercadorias do estabelecimento da apelante, para exportação, o recolhimento do tributo deveria ser feito nesse momento, com a possibilidade de apropriação do crédito fiscal, na forma prevista pela legislação tributária estadual. 



    Não obstante, o roubo das sacas de café inviabilizou a continuidade da cadeia de circulação, e, via de consequência, o direito ao aproveitamento do valor correspondente ao imposto diferido como crédito, não havendo que se falar em inexigibilidade da cobrança, pois a apelante adquiriu as mercadorias sem destaque do ICMS.”



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia amparado na legislação infraconstitucional e local pertinente ao caso (Lei Complementar 87/1996, Lei Estadual nº 6.763/1975). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula 280 desta Corte.



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 6.763/1975 E DECRETO ESTADUAL Nº 43.080/2002. ICMS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 15.06.2012. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir de análise restrita da legislação infraconstitucional (Lei Estadual nº 6.763/1975 e Decreto Estadual nº 43.080/2002), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo conhecido e não provido. (ARE nº 770.164/MG-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/12/13 - grifei)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/05).



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. EXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LC 87/96, LEI ESTADUAL 6.763/75 E RICMS 2.002. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA DE 50% DO CRÉDITO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RE 582.461-RG (REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 05/02/10, TEMA 214). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (ARE nº 805.431/MG – AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, Dje de 6/6/14 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente